Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-10.2023.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTAGEM DO PRAZO PARA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DOIS MESES CORRIDOS. CONTAGEM CONTÍNUA DE PRAZOS ESTABELECIDOS EM MESES OU ANOS.
1. A vontade da lei é clara ao dispor, no artigo 535, § 3o, II, do CPC, que o prazo para pagamento é de dois meses, e não 60 dias, pelo que deve ser contado em dias corridos. Os prazos trazidos em meses ou anos são contínuos. Dois meses não se confundem com 60 dias, uma vez que o CPC traz a contagem em dias úteis apenas quando o prazo é disposto em dias, conforme artigo 219 do CPC.
2. O artigo 13, I, da Lei 12.153/2009, que traz o prazo máximo de 60 dias, deve ser interpretado conjuntamente com o artigo do CPC acima citado, uma vez que desrespeitaria a isonomia submeter o jurisdicionado de Juizado da Fazenda Pública regra diversa daquele da Vara da Fazenda Pública, contando o prazo da RPV em dias corridos para esse e em dias úteis para aquele. De tal forma, prevalece a contagem trazida pela lei mais recente, o CPC.
3. Nesse sentido, o artigo 49 da Resolução no 303/2019 do CNJ determina o pagamento do RPV no prazo de 2 (dois) meses. Precedentes do TJDFT, conforme o inteiro teor dos acórdãos 1746236, 1323960.
4. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para estabelecer a contagem do prazo para pagamento da requisição de pequeno valor em dois meses corridos. Sem condenação em custas e honorários.